Tribunal: STF
Processo: AI 669679
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
   BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. A juntada pelo agravante de cópias de peças dos
   autos principais vale pela afirmação de sua autenticidade.
   Precedentes.
2. No julgamento dos Recursos Extraordinários ns.
   416.827 e 415.454, este Supremo Tribunal Federal decidiu que, não
   havendo disposição expressa quanto à retroatividade na Lei n.
   9.032/95, o critério de concessão do benefício previdenciário
   nela previsto somente se aplica àquele concedido a partir de sua
   vigência.